Tribunal: TJMT
Processo: 1005038-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005038-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Dr(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DR(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), LUCIANO MORETTI MARTINS - CPF: 090.106.338-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. ESVAZIAMENTO DA UTILIDADE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a liminar nos autos da Ação Ordinária n. 1001721-24.2024.8.11.0041
.
Após a inclusão do recurso em pauta, foi proferida sentença nos autos originários, em 02/06/2025, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual quanto ao auto de infração ambiental, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos dos arts. 316 e 487, I, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. Põe-se em exame se a prolação de sentença no processo principal implica a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior.

III. Razões de decidir

3. A prolação de sentença no processo originário enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que impugna decisão interlocutória, uma vez que exaure a cognição da matéria.

4. O interesse recursal deve subsistir até o julgamento do recurso, no entanto, a manifestação definitiva do juízo
a quo
sobre o mérito da controvérsia transmuda a situação jurídica do agravo de instrumento e acarreta o perecimento do seu objeto.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento prejudicado.

Tese de julgamento: "
A prolação de sentença no processo principal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, tornando-o prejudicado por esvaziamento de sua utilidade recursal
.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1318669/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 18/03/2019; TJMT, AI 1024447-57.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/03/2022; TJMT, AI 1000987-07.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/07/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO MORETTI MARTINS
em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos da Ação Anulatória n. 1001721-24.2024.8.11.0041, deferiu, parcialmente, o pedido liminar com o fim de suspender todos os efeitos dos atos lavrados no procedimento administrativo no 462988/2014 da SEMA/MT até o julgamento final da

ação.

Antecipação de tutela indeferida (id. 204904678).

Decorrido
in albis
o prazo para contrarrazões, conforme atesta o Id. 212165187.

A d. Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso (id. 277541861).

Em consulta aos autos originários, houve a prolação de sentença em 2/6/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão objeto.

Como relatado, em consulta aos autos de origem, após a inclusão deste recurso em pauta, o juízo
a quo
prolatou decisão em caráter definitivo (sentença em 2/6/2025). Eis o dispositivo:

“[...] Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por conseguinte:

2.1.1. DECLARO a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 138881 e atos decorrentes, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 462988/2014, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

[....]”

Assim, a notícia rende ensejo a perda superveniente do interesse recursal, pois o manejo do recurso discute decisão interlocutória de cognição não-exauriente, agora plena, sendo transmudada a situação com a sentença. Logo, há o claro esvaziamento da utilidade da prestação jurisdicional em mesa.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte insurgente. 2. A superveniente prolação de sentença de mérito na ação principal enseja a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva ou denegatória de liminar ou antecipação de tutela, pois estas não representam pronunciamento definitivo, mas provisório, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1318669/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)

Ainda, este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

A superveniência de sentença no processo de origem no curso do julgamento do agravo de instrumento induz ao reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perecimento de seu objeto, a teor do 51, XV, do RITJ/MT.

(N.U 1024447-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO FEITO DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

1 – A prolação da sentença no feito de origem causa a perda o objeto do recurso de agravo de instrumento, restando prejudicado este.

(N.U 1000987-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

Inaplicável, pois, a regra do artigo 933 do Código de Processo Civil, porquanto a existência de sentença nos autos não é matéria afeta ao contraditório, mas sim o próprio esvaziamento da utilidade do recurso.

Em face do exposto,
julgo prejudicado
o exame do presente agravo de instrumento em decorrência da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025